Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-92.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800514-92.2025.8.14.0028

APELANTE: LAURA FARIAS DE SOUSA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada em face de confederação, devido a descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do negócio jurídico, determinando a restituição dos valores e fixando danos morais em valor considerado irrisório pela autora. A autora apela pleiteando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, e a possibilidade de sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, conforme o artigo 14 do CDC.

A realização de descontos não autorizados em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo concreto, superando o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da ofensa e o caráter punitivo pedagógico da medida. O montante fixado na primeira instância foi considerado irrisório, sendo majorado para patamar mais adequado às circunstâncias do caso.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem ser calculados conforme o artigo 406, §1º, do Código Civil, e a correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento.

A condenação em valor inferior ao pleiteado na inicial a título de danos morais não implica sucumbência recíproca, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda configura dano moral presumido (
in re ipsa
). 2. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, sendo cabível a sua majoração quando o valor arbitrado se mostrar irrisório diante das particularidades do caso concreto."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 3º, § 2º, e 14; Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, 350, 351, 373, I, 487, I, 509, § 2º, e 1.010; Código Civil (CC), arts. 389, parágrafo único, 398, 406, §1º, e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 326; STJ, Súmula nº 362; STJ, REsp nº 1238935/RN; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG; STJ, AgInt no AREsp nº 1876583/RS; TJ-MS, AC nº 0802021-98.2019.8.12.0046; TJ-SP, RI nº 1002993-24.2021.8.26.0079; TJ-PA, Apelação Cível nº 0828524-45.2021.8.14.0301; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1030311-39.2021.8.11.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800514-92.2025.8.14.0028

APELANTE: LAURA FARIAS DE SOUZA

APELADA: CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDIMENTOS FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURA FARIAS DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da
CONAFER - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a)
DECLARAR
a inexistência/nulidade do negócio jurídico que ensejou os descontos sob a rubrica “
CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285
” e a consequente inexigibilidade dos débitos a ele vinculados, devendo a requerida proceder com a cessação dos descontos mensais, consolidando-se, assim, os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida;

b)
CONDENAR
a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL (CONAFER)
a restituir,
de forma simples
, todos os valores das parcelas de contribuição debitadas nos proventos mensais da parte autora antes de 30/03/2021 e, após esta data, a restituir
em dobro
as parcelas descontadas, inclusive aquelas eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL (CONAFER)
a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC), a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ); e

d)
CONDENAR
a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL (CONAFER),
por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, a parte autora alegou que é aposentada e possui mais de 60 anos de idade, sendo beneficiária do INSS, e que, ao verificar os extratos de seu benefício previdenciário, constatou descontos mensais sob a rubrica “CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285” em favor da requerida, sem jamais ter autorizado qualquer filiação ou firmado qualquer contrato com a entidade.

Narrou que os descontos se referem a valores diversos entre R$ 20,90 e R$ 39,53, totalizando R$ 1.598,33 no período, e que isso comprometeu significativamente sua subsistência. Requereu: (i) a declaração de inexigibilidade do contrato, (ii) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, (iii) indenização por danos morais e (iv) a concessão da tutela de urgência para fins de suspensão dos descontos sob pena de multa.

Em decisão proferida no ID 135349517, o juízo
deferiu os pedidos de justiça gratuita
e de tramitação prioritária. Reconheceu também a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e inverteu o ônus da prova em favor da autora.

Deferiu o pedido de tutela de urgência
, determinando à parte ré a imediata suspensão dos descontos sob pena de multa diária. Determinou, ainda, a citação do réu para apresentação de contestação, sob pena de revelia, e autorizou a apresentação de réplica pela parte autora, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC.

Posteriormente, o autor apresentou manifestação (ID 140558244) requerendo a certificação da citação da parte ré e, caso não houvesse apresentação de contestação no prazo legal, a certificação da revelia, com base em jurisprudência favorável ao reconhecimento da verossimilhança das alegações nos casos de revelia da instituição financeira demandada.

Em certidão (ID 142101481), foi atestado que a parte ré, embora devidamente citada, não apresentou contestação no prazo legal.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada (id. 27741552):

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência/nulidade do negócio jurídico que ensejou os descontos sob a rubrica “
CONTRIB. CONAFER 0800 940 1285
” e a consequente inexigibilidade dos débitos a ele vinculados, devendo a requerida proceder com a cessação dos descontos mensais, consolidando-se, assim, os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida;

b)
CONDENAR
a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL (CONAFER)
a restituir,
de forma simples
, todos os valores das parcelas de contribuição debitadas nos proventos mensais da parte autora antes de 30/03/2021 e, após esta data, a restituir
em dobro
as parcelas descontadas, inclusive aquelas eventualmente descontadas após o ajuizamento da ação, relativos aos contratos ora declarados nulos/inexistentes, devidamente corrigidos pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC) desde cada desembolso (efetivo prejuízo – Súm.43/STJ) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir do evento danoso – primeiro desconto indevido (art. 398, do CC e Súm.54/STJ), cujo valor deverá ser apurado mediante cálculo a ser apresentado em fase de cumprimento de sentença (art. 509, §2º, do CPC);

c)
CONDENAR
a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL (CONAFER)
a pagar à(o) autor(a), a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC-A (art. 389, §ú, do CC), a contar desta decisão (Súm.362/STJ), e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), a partir do primeiro desconto indevido – evento danoso (art. 398, do CC e Súm.54/STJ);

d)
CONDENAR
a
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL (CONAFER),
por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marabá-PA,
data registrada no sistema
.

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e Equatorial (Portaria n.º 1481/2025-GP, de 14 de março de 2025)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, especificamente no que tange ao valor da indenização por danos morais. Sustenta que o montante de R$1.000,00 é irrisório e não atende à finalidade punitivo−pedagógica da medida, considerando sua condição de pessoa idosa e a natureza alimentar da verba descontada.

Requer a majoração da indenização para, no mínimo, R$10.000,00 (dez mil reais).

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

O processo foi distribuído a esta relatoria, vindo os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, buscando a apelante sua majoração.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pela parte requerida, consoante histórico do INSS colacionado no ID. Num. 27741537, p. 1-34.

Não houve contestação,
tendo a sentença decretado a revelia da ré.

O juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a ilicitude da conduta da ré, declarando a inexistência do débito e determinando a restituição simples e em dobro dos valores (modulação a contar de 30/03/2021), entendeu por fixar a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Com o devido respeito ao entendimento do magistrado sentenciante, a decisão merece reparo neste ponto.

DO DANO MORAL

A relação jurídica entre as partes, como visto acima, é inquestionavelmente de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da apelada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa para a sua configuração.

A autor, ora apelante, é pessoa idosa, que percebe o valor de um salário-mínimo a título de aposentadoria por idade rural, verba de caráter eminentemente alimentar e essencial à sua subsistência. A ré, CONAFER, por sua vez, é uma confederação de grande porte que, conforme amplamente noticiado, tem sido alvo de investigações por descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (
vide

https://www.poder360.com.br/poder-justica/nova-fase-de-operacao-da-pf-que-investiga-desvio-no-inss-mira-conafer/
).

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

Assim, houve

verdadeira violação aos direitos da Autora, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, tal dano se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por serviço que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Ademais, a conduta da apelada de realizar descontos sem autorização em benefício de pessoa idosa e vulnerável, aproveitando-se de sua hipossuficiência técnica e informacional, demonstra um comportamento abusivo e contrário à boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – confederação de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno a parte Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Assim, deve ser provido em parte o apelo de
LAURA FARIAS DE SOUZA
.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano moral
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o provimento em parte do recurso é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, para
majorar a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC)
,
nos termos da fundamentação acima
.

Mantenho, nos demais termos, a r. sentença proferida.

Em razão da reforma ora efetivada, e da sucumbência mínima da parte autora/apelante, mantenho a condenação da parte ré/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Cumpre esclarecer que não há que se falar em sucumbência recíproca, porque, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de
dano moral
é sempre estimativo, não caracterizando sucumbência recíproca a condenação em valor inferior ao pleiteado, Súmula nº 326 STJ.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025